Tribunal: TJES
Processo: 0003588-08.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003588-08.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELTON PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO DESNECESSÁRIA. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO PARA INTIMIDAÇÃO. FALTA DE POTENCIAL LESIVO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO APELANTE. PRECEDENTES.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. ESPÉCIE DE SANÇÃO PENAL. Art. 804 DO CPP. PRECEDENTE.
CUSTAS PROCESSUAIS.
POSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. DISCUSSÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O STJ pacificou o entendimento de que a incidência da majorante do § 2º-A, inc. I, do art. 157 do CP, prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo, notadamente quando comprovada sua utilização, por outros meios, e na hipótese, as vítimas narraram, de forma vívida e verossímil, a dinâmica dos fatos, afirmando que o réu anunciou o assalto de arma em punho, e que atenderam as ordens do ora recorrente, por temerem por suas integridades físicas. Precedentes do TJES.

2.

Caberia ao apelante demonstrar que a arma de fogo era desprovida de potencial lesivo, o que não ocorreu. Precedente do STJ.

3.
A multa é espécie de sanção penal, estabelecida no CP, que consiste na imposição, ao condenado, do pagamento de valor ao fundo penitenciário, e a situação economicamente desfavorável do agente não representa causa para sua extinção. Precedente do STJ.

4.
A condenação em custas processuais decorre da determinação legal, contida no artigo 804 do CPP, e a possibilidade, ou não, do seu adimplemento, deve ser discutida no Juízo da Execução Penal. Precedente do TJES.

5. Sentença
integralmente mantida.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003588-08.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ROBERTA CHAVES MELGAO, MILENE PEREIRA UCHOA FERREIRA, ZENILDA PEREIRA DRENKELFOTH, CLAUDIA ELISA NASCIMENTO, EVELLYN SANTOS MAGALHAES, JESSICA VICENTE GUANANDY MOUTINHO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WELTON PEREIRA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELADO: ARTHUR DO NASCIMENTO PORTUGAL - ES24346

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
WELTON PEREIRA DE OLIVEIRA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (fls. 204/207), que o condenou pela prática do crime de
roubo, qualificado pelo emprego de arma de fogo

(art. 157, § 2º-A, inc. I
[1]
, na forma do 70
[2]
, ambos do CP – 07 vítimas),
à pena total de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 1º/4/2023, no interior do Salão de Beleza Milene Uchoa Studio de Beleza, localizado na Av. São Paulo, nº 2312, bairro Itapoã, município de Vila Velha/ES,
WELTON PEREIRA DE OLIVEIRA
, mediante o emprego de arma de fogo, subtraiu pertences do estabelecimento e clientes.

Apurou-se que o ora recorrente chegou ao local na condução de uma motocicleta, e ingressou no estabelecimento, mostrando o revólver que portava e, ameaçando a proprietária, funcionárias e clientes, exigiu a entrega dos aparelhos celulares e alianças.

Consta mais que o ora recorrente subtraiu 01 (notebook), 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) máquina de cartão, que estavam sob o balcão.

Por fim, WELTON determinou que as vítimas entrassem no banheiro, e lá permanecessem, por 10 (dez) minutos, o que foi atendido, em razão da grave ameaça, efetivada com o emprego de arma de fogo.

Toda a ação foi captada e gravada pelas câmeras de segurança, o que possibilitou o reconhecimento do autor do crime.

O apelante
não se insurge contra a autoria e materialidade,
tendo confessado a prática do crime (
link
Id. 7852332 e fls. 189/190).

A defesa requer, lado outro, o
afastamento da majorante do § 2º-A, inc. I, do art. 157 do CP,
ao argumento de que, a arma, utilizada no crime, não era capaz de ofender a integridade física.

Contudo, o
STJ pacificou o entendimento de que a incidência da majorante do § 2º-A, inc. I, do art. 157 do CP,
prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo
, notadamente quando comprovada sua utilização, por outros meios de prova
[3]
.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento de ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal: (1.) ApCrim
0003706-24.2021.8.08.0012,
Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO,
1ª Câmara Criminal,
julgado em 30/8/2023
; (2.) ApCrim 0034720-58.2019.8.08.0024,
Relator: Des. WILLIAN SILVA,
2ª Câmara Criminal
,
julgado em 6/12/2023,
DJe: 7/12/2023.

E na hipótese, as ofendidas
Evellyn Santos, Milene Pereira, Zenilda Pereira, Claudia Elisa Nascimento, Roberta Chaves, Jéssica Vicente e Cristina Gomes
narraram, de forma
direta
a dinâmica dos fatos, afirmando que
WELTON
anunciou o assalto de arma em punho
,
que acreditaram se tratar de artefato apto a ofender a integridade física, razão pela qual atenderam a todas as ordens do assaltante

(
link
Id. 7852332).

Nesse contexto em que as vítimas reconheceram seu algoz, e descreveram o evento com firmeza, fornecendo versão que está em harmonia com as demais provas dos autos, sem indicativos de que tenham feito falsas declarações
[4]
, não há como acolher o pleito defensivo de decote da majorante do emprego de arma de fogo.

Outrossim, caberia ao apelante demonstrar que a arma de fogo, utilizada no crime, era desprovida de potencial lesivo
[5]
, ônus do qual não se desincumbiu.

Avançando, também não procede a
pretensão de exclusão da
multa pecuniária,
em razão da
hipossuficiência do réu.

Isso porque a multa é uma espécie de sanção penal, estabelecida no Código Penal Brasileiro, que consiste na imposição de pagamento de valor ao fundo penitenciário, e a situação, economicamente desfavorável do agente, não representa causa para sua extinção, como pretende a defesa.

Ademais,
não se admite a isenção da pena de multa, estabelecida no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal (STJ. AgRg no AgRg no AREsp: 2026736 SP 2021/0390357-7,
Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 24/5/2022,
T6 - SEXTA TURMA, DJe 27/5/2022).

Em idêntico sentido, não merece acolhimento o pedido de
isenção de pagamento das custas processuais
,

eis que
tal
condenação decorre da determinação legal contida no artigo 804 do CPP, e a possibilidade, ou não, do seu adimplemento, deve ser discutida no Juízo da Execução Penal
[6]
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 8829750),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§ 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

[2]

Concurso formal
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

[3]

STJ. AgRg no AREsp 1871009/DF,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5
T, julgado em 5/4/2022, DJe 07/04/2022.

[4]
STJ. AREsp: 2076532 PA 2022/0052671-9,
Relator: Ministro OLINDO MENEZES
(DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
julgado em 7/6/2022,
DJe: 10/6/2022.

[5]
STJ. AgRg no HC: 665770/GO 2021/0143097-5,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DES. CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/9/2021,
5ª. T., DJe 24/09/2021.

[6]

TJES
. APCr 0015995-12.2020.8.08.0048;
Rel. Desig. Des. Walace Pandolpho Kiffer;
Segunda Câmara Criminal
; Julg. 10/8/2022;
DJES 25/8/2022
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.